Tribunal: STF
Processo: AI 229225
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      A pretexto de ocorrência de violação aos incisos XXXV e
LV do art. 5o da Constituição Federal, o que pretende o recorrente é
trazer, a esta Corte, questões infraconstitucionais, relacionadas
com suposto impedimento ou suspeição de testemunhas e existência, ou
não, de sobrejornada de trabalho.
2.      Não cabe ao Supremo Tribunal Federal reexaminá-las, em
Recurso Extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
3.      E, nos limites referidos, houve prestação jurisdicional.
4.      Agravo improvido.